Tribunal: TJES
Processo: 5029468-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL:
5029468-47.2023.8.08.0024

APTE/APDO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

APTE/
A
PD
O
:
JUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o banco requerido ao desbloqueio da conta bancária do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, diante do bloqueio injustificado da conta-corrente sem comunicação prévia, descumprimento de decisão judicial e repercussão negativa na vida do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária sem comunicação prévia configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal.

O bloqueio da conta-corrente sem prévia comunicação ao consumidor viola o dever de informação e transparência, configurando falha na prestação do serviço.

A privação de acesso a valores essenciais e os constrangimentos públicos experimentados pelo autor extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

O descumprimento da ordem judicial de desbloqueio agrava o dano moral e reforça a ilicitude da conduta da instituição financeira.

A configuração do dano moral decorre
in re ipsa
da gravidade da situação e é amparada pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de conta bancária sem comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, em casos de falha de serviço, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O dano moral decorrente do bloqueio indevido de conta bancária é presumido (in re ipsa) e pode ser agravado pelo descumprimento de decisão judicial.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, §2º, e 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2008; STJ, AREsp 1.260.458/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5029468-47.2023.8.08.0024

APTE/APDO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

APTE/
A
PD
O
:
JUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o banco requerido à obrigação de fazer, consistente no desbloqueio da conta bancária do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia principal permeia à regularidade do bloqueio da conta bancária do recorrido e à configuração, ou não, do dever de indenizar pelos danos morais alegadamente suportados e o
quantum
devido.

1. RECURSO DE
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Inicialmente, cumpre destacar que se encontram incontroversos nos autos os seguintes pontos: (i) houve efetivo bloqueio da conta bancária do autor pelo banco réu; (ii) não foi realizada comunicação prévia ao consumidor acerca da necessidade de atualização cadastral ou de eventual tentativa de fraude; (iii) o autor procurou diversas vezes a instituição financeira para solucionar o problema; e (iv) o bloqueio persistiu mesmo após o deferimento de tutela de urgência determinando seu imediato levantamento.

Diante desses elementos, impende analisar a conduta do banco à luz do regime jurídico protetivo conferido pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme disposição expressa do artigo 3º, §2º, da referida legislação.

A responsabilidade das instituições financeiras pela falha na prestação de serviços é objetiva,
ex vi
do artigo 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.

No caso em apreço, o
requerido
, ora apelante, limitou-se a alegar que o bloqueio da conta se deu por razões de segurança e necessidade de atualização cadastral, conforme diretrizes internas e regulamentação do Banco Central. Todavia, não logrou êxito em comprovar a comunicação prévia ao consumidor, requisito essencial que, segundo suas próprias Condições Gerais, precederia qualquer medida restritiva.

A ausência de informação adequada viola o dever de transparência imposto aos fornecedores de serviços e caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

O banco, ao bloquear unilateralmente o acesso à conta-corrente, privou o consumidor do manejo de valores essenciais à sua subsistência, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação por danos morais.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de que o bloqueio visava proteger o consumidor não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos.

Observo que
o apelante
não apresentou evidências de tentativa de fraude ou movimentação atípica que justificasse a medida extrema; tampouco demonstrou que tenha solicitado documentos para atualização cadastral antes da adoção do bloqueio, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do CPC, ou que tenha informado previamente o recorrido acerca da necessidade de tal procedimento, violando, assim, seu próprio regulamento interno e a norma do Banco Central (Carta Circular nº 3.542/12).

Acresça-se que, em descumprimento à tutela de urgência deferida nos autos, a instituição financeira não efetivou o desbloqueio da conta bancária no prazo assinalado, conforme se extrai dos documentos acostados.

Tal conduta caracteriza não apenas descumprimento de ordem judicial, mas também agrava o dano moral, pois prolongou de forma indevida o constrangimento e as dificuldades financeiras impostas ao autor.

No tocante ao alegado prejuízo, verifica-se que restou suficientemente comprovado nos autos que o autor sofreu descontos salariais em virtude da necessidade de ausentar-se do trabalho para resolver o problema bancário, além de ter sido submetido a constrangimentos públicos ao tentar realizar compras em estabelecimentos comerciais e ver recusadas as transações. Tais circunstâncias foram documentalmente comprovadas (ID 31068197) e demonstram a repercussão negativa da falha bancária sobre a esfera pessoal do consumidor.

Por conseguinte, a configuração do dano moral, no presente caso, é presumida (
da
m
num in re ipsa
), porquanto decorre da própria gravidade da situação imposta ao consumidor, nos moldes da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados como o REsp 1.021.578 e o AREsp 1.260.458/SP.

Ressalte-se, ainda, a pertinência da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo despendido para resolução de problemas decorrentes de falha na prestação do serviço configura espécie autônoma de dano moral.

No caso concreto, é inequívoco que o recorrido foi compelido a despender tempo e esforço relevantes para tentar reaver o acesso à sua conta bancária, comprometendo seu tempo útil e causando prejuízo compensável.

Em relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que foi arbitrado com moderação e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta da instituição financeira e a extensão do dano.

Por todas essas razões, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, não merecendo reforma.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

É como Voto.

2. RECURSO DE
JUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA.

Nas suas razões, pretende a majoração do valor da indenização por danos morais
arbitrados
na sentença, sob o argumento de que o bloqueio indevido de sua conta-salário, as dificuldades enfrentadas para solucionar a questão e o consequente desvio produtivo do consumidor justificariam uma reparação superior àquela arbitrada pelo Juízo Singular.

Conforme exposto alhures, restou incontroverso nos autos que a instituição financeira bloqueou a conta bancária do autor sem prévia comunicação, privando-o do acesso a valores essenciais à sua subsistência, o que resultou no deferimento da tutela de urgência para determinar o desbloqueio e, posteriormente, na confirmação da condenação por danos morais.

Igualmente restou demonstrado que o autor sofreu constrangimentos ao tentar utilizar os serviços bancários e realizar compras em estabelecimentos comerciais, além de ter que despender tempo e energia para resolver o impasse diretamente junto à agência bancária, fatos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram violação de direitos da personalidade.

Entretanto, ainda que se reconheça a gravidade dos fatos e o transtorno causado ao consumidor, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo de Origem atendeu adequadamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O arbitramento da indenização por danos morais, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da condenação, evitando-se tanto a fixação de quantias irrisórias quanto a estipulação de valores que impliquem enriquecimento sem causa.

No presente caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao contexto fático-probatório delineado, considerando-se que, embora demonstrado o bloqueio indevido e o prejuízo moral, o episódio não atingiu níveis de gravidade extrema, tampouco se protraiu por período suficientemente longo a justificar a elevação da verba indenizatória para patamares superiores.

Ademais, cumpre ressaltar que a indenização por danos morais, ainda que baseada na teoria do desvio produtivo do consumidor — como sustentado nas razões de apelação adesiva —, não afasta a necessidade de observância dos parâmetros de moderação e equidade previstos na jurisprudência consolidada.

A aplicação dessa teoria, embora reconhecida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, não implica automática majoração de valores, devendo ser analisada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto.

No tocante aos precedentes invocados pelo apelante, verifica-se que, embora relevantes para a consolidação da responsabilidade civil do fornecedor de serviços, não impõem, por si sós, a majoração da indenização no presente feito, pois dizem respeito a hipóteses em que a extensão do dano, a conduta do ofensor e a repercussão dos fatos na vida do consumidor revelaram-se mais intensas do que aquelas aqui verificadas.

Diante do exposto, considerando a adequação do valor fixado na sentença às particularidades do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais,
nego provimento ao recurso de apelação adesiva
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço do recurso
interposto por Itaú Unibanco S.A,
mas

nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

De igual modo,
conheço do recurso interposto por Juan de Oliveira Almeida
, mas
nego-lhe provimento
.

Com o resultado dos julgamentos, majoro os honorários sucumbenciais em 3%, passando de 15% para 18%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a redistribuição da sucumbência fixada na sentença, bem como a suspensão de exigibilidade do autor.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.